Tribunal: TJMT
Processo: 1027829-18.2021.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1027829-18.2021.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Assunto:
[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]

Relator:
Des. PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:
[DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Partes:

[POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ 00.394.4940028/56 (APELADO), MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSÉ FELIX FILHO - CPF: 546.914.511-53 (APELANTE), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), JONATAS MESSIAS DA COSTA - CPF: 015.607.261-05 (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA LÚCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), DAVID JOÃO BRASIL LIMA - CPF: 021.149.261-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO. EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR
DE NULIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO PROCESSUAL – NÃO ACOLHIMENTO – FATOS DELITIVOS CONECTADOS – CONEXÃO INTERSUBJETIVA POR CONCURSO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA A ASSOCIAÇÃO PERENE PARA O TRÁFICO DE DROGAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – SANÇÃO ADEQUADA AO CASO CONCRETO – PRINCÍPIOS DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS – INCABÍVEL A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a incidência das regras de conexão, basta que os fatos delitivos estejam conectados por algum motivo, sobretudo, a fim de que o julgador tenha amplo acesso ao conjunto probatório e esclareça melhor os fatos, e, ao reunir os delitos no mesmo processo, decida simultaneamente e de forma equânime.

Demonstrado que os acusados estavam associados, de forma perene, para a prática do delito de tráfico de drogas, em que eram responsáveis na cadeia associativa pelo transporte da droga, deve ser mantida a condenação do delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas.

Incabível a pré-estipulação de fração fixa de aumento ou redução da sanção, uma vez que se deve observar os princípios do livre convencimento motivado do juiz e da individualização da pena, respeitando-se apenas os patamares mínimo e máximo previstos no preceito secundário do tipo.

De rigor a manutenção das penas basilares quando devidamente motivado o
quantum
elevado da pena nas circunstâncias do caso concreto, considerando com preponderância, a natureza e a quantidade da droga apreendida, na forma do artigo 42 da Lei de Drogas.

Mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas, é inviável a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, por ser incompatível, notadamente ante a dedicação à atividade criminosa.

Deve ser mantida a custódia cautelar dos acusados quando subsistirem os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, mormente porque demonstrada a gravidade concreta da conduta, além do fato de que permaneceram presos durante toda a instrução processual e foi fixado regime prisional inicial fechado, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade na manutenção da segregação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelos acusados
José Felix Filho
e
Jonatas Messias da Costa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3
ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da ação penal n. 1000393-54.2021.8.11.0012, que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal fim, na forma dos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhes a pena de 16 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 1.700 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade dos atos praticados desde o recebimento da denúncia por incompetência do Juízo e por ofensa às regras de conexão e continência. No mérito, pleiteia a absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas; subsidiariamente, requer a redução da pena-base, a incidência do tráfico privilegiado, e ainda, a concessão do direito de recorrer em liberdade (Id. 115066549).

Em sede de contrarrazões, o
parquet
pleiteia o desprovimento do recurso (Id. 115066552).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça afastou a preliminar e opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 117937457).

É o relatório.

PA R E C E R (ORAL)

A EXMA. SRA. DRA. SILVANA CORREIA VIANNA (PROCURDORA DE JUSTIÇA)

Retifico o parecer escrito pelo provimento parcial do recurso.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DAVID JOÃO LIMA – OAB/GO 60508

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO

(RELATOR)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou os réus
José Felix Filho
e
Jonatas Messias da Costa
como incurso nas sanções

do artigo 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) Consta do acervo probatório amealhado no presente Inquérito Policial nº 1027829-18.2021.8.11.0002, bem como nos autos dos Inquérito Policial nº 1027832-70.2021.8.11.0002, ambos em trâmite perante a 3º Vara Criminal, que no dia 29 de julho 2021, os denunciados JOSÉ FELIX FILHO e JONATAS MESSIAS DA COSTA, em razão da associação de forma estável e permanente existente entre eles, transportavam droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

1ª APREENSÃO

1) Extrai-se dos autos que, na tarde da data supracitada, por volta das 13h40min, na BR 070, Km 534, em Várzea Grande/MT policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de rotina, quando abordaram o veículo Caminhão Volvo FH12, cor azul e placa NFN-0A20, tracionando o Semirreboque, cor preto e placa NVR9863, sem nenhuma carga, que eram conduzidos pelo denunciado JOSÉ FELIX FILHO.

2) Segundo consta, durante a abordagem, o denunciado JOSÉ apresentou nervosismo e, em razão disso, os agentes realizaram uma busca minuciosa no veículo. Nesse ínterim, os policiais lograram êxito em localizar no semirreboque um fundo falso, conhecido como “mocó”1, contendo 450 (quatrocentos e cinquenta) tabletes de Cocaína. Em entrevista informal, JOSÉ teria relatado aos policiais que essa seria a terceira vez que transportava drogas e que a substância ilícita apreendida foi carregada em Campos de Júlio/MT e seria levada para Barra do Garças/MT, afirmando ainda, que receberia a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para realizar o transporte.

3) Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, perante autoridade policial, confessou a prática do crime de tráfico de drogas (fl. 05 – IP I).

2ª APREENSÃO

4) Denota-se dos autos do Inquérito Policial nº 1027832-70.2021.8.11.0002, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal que, ainda no dia 29 de junho 2021, no período noturno, por volta das 22h00min, no KM 319, da BR 364, no município de Campo Verde/MT, Policiais Rodoviários Federais, também em fiscalização de rotina, realizaram a abordagem do veículo VW/19.320 CLC TT, cor prata e placa DPB-7246, tracionando o semirreboque Randon SR FG, cor prata e placa DPB2D71, que possuía como carga cestas básicas que seriam entregues na cidade de Barra do Garças/MT (fls. 31/38- IP II), conduzidos pelo denunciado JONATAS MESSIAS DA COSTA.

5) Infere-se que durante a verificação, em entrevista pessoal o denunciado JONATAS demonstrou nervosismo e apresentou versões contraditórias, o que levantou a possibilidade de algum ilícito. Diante disso, os agentes iniciaram busca minuciosa no carregamento, ocasião em que localizaram um fundo falso, onde após retirar uma tampa soldada, foram encontrados oito invólucros contendo 189 (cento e oitenta e nove) tabletes de Cocaína.

6) Dessa forma, o denunciado JONATAS foi conduzido à Delegacia de Polícia e, diante da autoridade policial, utilizou o direito constitucional de permanecer calado. (fl. 6- IP II).

7) Extrai-se, ainda, que ao verificar a documentação do caminhão VW/19.320 CLC TT, conduzido por JONATAS, foi constatado que o proprietário trata-se do denunciado JOSÉ FELIX (fl. 39-IP II). Observou-se também, a mesma data dos fatos, mesmo destino final, mesmo modus operandi, mesma prática delitiva e a semelhança entre as embalagens (imagens em laudos de constatação) e forma de acondicionamento dos entorpecentes, tratando-se do mesmo formato da substância, ou seja, alcaloide Cocaína em sua forma de sal, tudo a evidenciar a conexão entre as duas apreensões e os denunciados.

A materialidade dos crimes restou provada pelos Boletins de Ocorrência fl. 15- IP I e fls. 19/20-IP II, pelos Autos de Apreensão fl. 18-IP I e fl. 14-IP II, pelos Laudos de Constatação nº 498/2021 e nº 499/2021, que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de “COCAÍNA”, totalizando, 689,95 kg (seiscentos e oitenta e nove vírgula noventa e cinco quilogramas), posteriormente confirmado pelos Laudos Periciais de nº 527/2021 e nº 529/2021 (...)”
– Id. 115063999.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando os apelantes pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal fim, na forma dos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhes a pena de 16 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e o pagamento de 1.700 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 115066530).

Inconformada, a defesa dos acusados interpôs o presente recurso.

Importante apreciar de início a
tese de

nulidade
de todos atos praticados desde o recebimento da denúncia, por ausência de conexão e continência no presente caso.

Argumenta que
“os recorrentes foram presos em cidades diferentes. Além disso, as condutas praticadas foram autônomas e independentes, não podendo ser presumida a conexão e continência, não preenchendo, assim, os requisitos descritos nos artigos 76 e 77 do Código de Processo Penal”
– Id. 115066549, p. 13.

Requer, portanto, que os réus sejam processados separadamente.

Todavia, com a detida análise dos autos, entendo que a razão não assiste à defesa.

Verifica-se do feito que foi reconhecida a
conexão
e a denúncia foi oferecida conjuntamente porque os apelantes foram presos transportando substâncias entorpecentes na mesma data e sob semelhantes condições, com o mesmo
modus operandi
, acima relatado, sem perder de vista que o caminhão que o réu Jonatas conduzia e transportava a droga era de propriedade do réu José Felix.

Nota-se que a união neste caso se deu pela existência de nexo entre as condutas dos apelantes.

Destarte, para a incidência das regras de conexão basta que os fatos delitivos estejam conectados por algum motivo, sobretudo, a fim de que o julgador tenha amplo acesso ao conjunto probatório e esclareça melhor os fatos, e, ao reunir os delitos no mesmo processo, decida simultaneamente e de forma equânime.

O magistrado singular ressaltou que o presente caso se amolda ao disposto no inciso I do artigo 76 do Código de Processo Penal:
“A competência será determinada pela conexão
se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras”
– conexão intersubjetiva por concurso.

Destaca-se que incide tal regra ainda que diverso o tempo e o lugar dos fatos delitivos, como ocorreu na presente hipótese, logo, descabida a alegação defensiva de que os acusados foram presos em cidades diferentes.

Oportuno trazer os seguintes argumentos bem delineados pelo eminente procurador de justiça:

“Com efeito, o nexo existente entre as condutas dos réus encontram entrelaçadas por um vínculo que aconselhava a junção dos processos, propiciando ao julgador perfeita visão do quadro probatório e, de consequência, melhor conhecimento de todos os fatos, de molde a poder entregar a prestação jurisdicional com firmeza e justiça.

Registre-se que, muito embora o relatório da perícia realizada no celular dos réus não tenha concluído que havia contato direto entre eles através dos aparelhos telefônicos apreendidos, descobriu-se contatos telefônicos em comum entre eles, o que evidenciava ainda mais a necessidade de reunião dos processos, a fim de que fosse dada maior celeridade à persecução penal, e ainda, evitar a prolação de decisões conflituosas, consagrando-se os princípios da economia, celeridade processual, ampla defesa e contraditório, por facilitar a defesa do réu ao tornar uno o julgamento dos dois fatos, evitando-se a ocorrência de qualquer prejuízo à instrução probatória. (...)”
– Id. 117937457, p. 8.

Ponderou-se no parecer ministerial inclusive que a junção se justifica mais ainda em razão de o Ministério Público ter denunciado os acusados também pelo delito de associação para o tráfico de drogas, ao fundamento de que eles mantinham vínculo estável e permanente para a prática da traficância, de modo que a separação dos processos poderia gerar julgamentos contraditórios, o que se busca evitar com a aplicação do instituto em comento.

Impende consignar que, embora a defesa tenha alegado em suas razões de apelação que
“o feito ter tramitado de forma conexa prejudicou a defesa dos recorrentes”
, nem sequer apontou no que consistiu esse prejuízo, pelo contrário, conforme exposto, a junção pela conexão ocorreu justamente para não gerar julgamento conflitante ante a similitude dos fatos.

Assim, não observo qualquer irregularidade passível de nulidade, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar arguida e passo ao exame meritório.

Conforme relatado, a defesa postula a
absolvição

do delito de associação para o tráfico de drogas
, previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, com esteio na insuficiência de provas para a condenação, ressaltando a negativa de autoria.

Sem razão, contudo.

A materialidade do delito ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais de constatação da droga, e pelas provas orais colhidas.

Quanto à autoria delitiva, esta ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório dos autos.

Importante consignar que os apelantes assumiram que foram contratados para efetuar o transporte de drogas e receberiam certa quantia por isso, logo, confessaram a prática do delito de tráfico de drogas. Veja-se:

“(...) José Felix: disse que mora no Estado de Goiás e lá foi contratado para buscar entorpecente na Cidade de Campos de Júlio e transportar até Barra do Garças e pelo serviço receberia R$10.000,00. Em Campos de Júlio deixou o caminhão em um posto de gasolina por volta da hora do almoço e o pessoal responsável pelo carregamento devolveu o veículo à noite já com os entorpecentes no fundo falso. Sua função consistia em dirigir e deixar o caminhão no local combinado. Não participava do carregamento nem do descarregamento do produto, por isso não sabe a quantidade da droga apreendida. Também não sabe nome nem contato da pessoa que o contratou. Esclareceu que essa foi a terceira vez que fazia o transporte de entorpecente. Explicou que havia vendido o caminhão que foi preso com drogas e era conduzido pelo acusado Jonatas, contudo, não tinha sido feita a transferência.

(...)

Jonatas: disse que mora no Estado de Goiás e por estar apertado financeiramente aceitou a quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais) para buscar entorpecente na cidade de Comodoro. Foi carregado com isopor e descarregou na Gazin. Quando chegou na cidade de Comodoro os contratantes pegaram o caminhão e já entregaram com o entorpecente. Esclareceu que o caminhão pertence a pessoa que o contratou. Afirmou ter pleno conhecimento do fundo falso, que, inclusive, tinha uma chave para abrir. Disse ser a primeira vez que faz transporte de drogas. Não sabia a quantidade da droga e o destino era a cidade de Barra do Garças. Afirmou que nunca tinha visto o acusado José Felix e não sabia que ele estava carregando drogas nem para onde iria. (...)”
– trechos extraídos da sentença, Id. 115066530, p. 8.

Embora eles tenham negado a prática do delito em comento, dos elementos de provas colhidos durante a persecução penal, é possível concluir pela existência de vínculo associativo para a traficância.

Pelo que se dessume do feito, os recorrentes saíram do mesmo local, do Estado de Goiás, visando buscar as drogas neste Estado, e tinham como destino a mesma localidade, Barra do Garças/MT; além de outras circunstâncias semelhantes, como a forma como estavam embaladas as substâncias entorpecentes, as quais eram de mesma natureza, e a maneira que foram acondicionadas nos veículos, que estavam modificados do mesmo jeito.

Nesse ponto, o policial Braz José Bonfim Junior relatou que teve acesso às fotografias referentes à abordagem policial efetuada que culminou da prisão do réu José Felix e pode constatar que o fundo falso do caminhão apreendido era exatamente igual ao do caminhão conduzido pelo corréu.

Conforme mencionado, os acusados foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal no mesmo dia e, ao checarem os dados do veículo que o apelante Jonatas conduzia, constatou-se que era de propriedade do apelante José Felix.

Nesse ponto, o acusado José Felix alegou que tinha vendido o referido caminhão, mas que não fez a transferência, porém, além de não declarar qualquer detalhe nesse sentido, não há nos autos qualquer elemento de prova que corrobore sua narrativa a não ser a mera alegação.

Logo, a droga apreendida no caminhão que estava na posse do réu Jonatas, cuja propriedade é do corréu, é fator de suma relevância no caso em apreço, a uma porque demonstra a corresponsabilidade deste último por ser o proprietário de veículo modificado e utilizado para transportar drogas, a duas porque evidencia o liame entre eles.

Conquanto a defesa argumente em suas razões recursais que na perícia realizada no aparelho celular dos réus não foi encontrada qualquer ligação entre eles, constata-se que pelas informações obtidas com a análise dos celulares não foi possível identificar relação
direta
entre eles, porém, ao cruzar os dados, verificou-se a correspondência de alguns contatos telefônicos que possuíam naquela época.

Nota-se que o fato de não ser constatada a existência de contato direto entre os apelantes por meio da perícia nos aparelhos, não afasta, por si só, a associação entre eles, mesmo porque extrai-se dos autos que eles eram responsáveis por transportar as drogas, comumente chamado de “mula”, portanto, apenas recebiam ordens/direcionamento, além do auxílio de outros sujeitos, de modo que estavam associados uns aos outros para o mesmo fim (praticar o crime de tráfico de drogas), cada qual com a sua atribuição para o sucesso da empreitada criminosa, frise-se que os recorrentes na mesma “posição” (“mulas”).

Impende consignar que os acusados mencionaram em suas declarações, acima expostas, ao menos outras duas “funções” na cadeia associativa, o indivíduo que os contratou e o sujeito que buscava e levava os veículos com os entorpecentes no local combinado; ainda que se trate da mesma pessoa, tal vínculo já serve para fins de consumação do delito em apreço, posto que bastam duas pessoas para a sua prática.

Ademais, o crime descrito no artigo 35 da Lei de Drogas é caracterizado quando comprovada a existência de vínculo psicológico para a prática da narcotraficância por tempo indeterminado, configurando verdadeiro ânimo associativo de caráter duradouro e estável.

In casu
, observa-se que o vínculo associativo ficou demonstrado do contexto fático-probatório, do qual destaco três fatores importantes: as circunstâncias da prisão dos réus são as mesmas; o veículo que o réu Jonatas conduzia para transportar a droga era de propriedade do réu José Felix; ambos tinham como atribuição o transporte dos entorpecentes entre as cidades.

Outrossim, o próprio réu José Felix aduziu que era a terceira vez que fazia esse tipo de transporte, relato este confirmado pelas testemunhas Lucas Cheloni Jacinto e Victor Pinheiro Faria, policiais rodoviários federais que efetuaram as diligências que culminou na sua prisão.

Convém trazer os argumentos delineados pelo magistrado singular no
decisum
sobre o crime em comento:

“(...) Ficou demonstrado pelos elementos probatórios a associação duradoura para o tráfico de drogas entre os acusados e outros membros do grupo, tendo eles efetiva participação no transporte de 689,95kg (seiscentos e oitenta e nove quilos e noventa e cinco gramas) de cocaína para a Cidade de Barra do Garças, não sendo fato único, já que ficou esclarecido não ter sido aquela a primeira vez que o veículo conduzido pelo acusado José Felix fazia aquele itinerário. O próprio acusado revelou em juízo que aquela viagem seria o terceiro transporte que realizava. Como também ficou esclarecido, o acusado Jonatas foi preso transportando drogas no veículo de José Félix e, conforme laudo da perícia do aparelho celular (ID. 68809503 – páginas 02/03), mantinha contato com outras pessoas comuns ao acusado José Félix. Dentre eles, destaca-se o contato relacionado ao número (62)92979583, nominado Mandioca ou Mandi. Tal contato possui uma extensa conversa com Jonatas, por meio da gravação de áudios em aplicativos de mensagens instantâneas. Nesta conversa, entre outros assuntos, Mandi e Jonatas trocam diversas informações de entregas, cargas e informações relacionadas num período próximo a prisão de Jonatas, incluindo uma chamada no dia da prisão.

Outro fato revelador da associação dos acusados, não só entre si, mas com outros integrantes do grupo, é que, além de o veículo com drogas apreendido em poder de Jonatas pertencer ao outro acusado, os elementos de prova indicam que compartimentos secretos dos veículos eram idênticos. Sem contar que partiram do mesmo Estado (Goiás), carregaram a droga na mesma Cidade (Campos de Júlio) e rumavam para a mesma Cidade (Barra do Garças).

Tais fatos revelam inequivocamente que a finalidade da associação era realmente o delito de tráfico, tudo em conjunto e colaboração mútua de forma duradoura, com cooperação mútua na empreitada criminosa, sendo inegável a coesão do grupo.

Com o perdão da insistência no tópico, mas como já visto linhas acima, o tráfico objeto deste feito não foi isolado, mas continuidade de uma série de transportes em andamento que os réus não faziam sós, mas devidamente auxiliados por outros membros de seu grupo. Parece claro, pelos elementos angariados na instrução que o transporte de entorpecentes não foi fato único sendo que, além das viagens transportando (689,95kg de COCAÍNA) para a Cidade de Barra do Garças, há elementos reveladores de outras cargas transportadas pela associação e que não foram apreendidas.

Registre-se que a alteração das características dos caminhões, que eram comumente conduzidos pelos réus, já revela fator indicativo de rotina. Por certo não se faz alteração estrutural em um veículo para ser usado uma única vez. A preparação em questão indica a reiteração.

Assim, vislumbra-se claramente da prova oral e da perícia nos aparelhos celulares constantes dos autos o vínculo existente entre os réus e outras pessoas com o fim precípuo de se unirem de forma prolongada visando comercializar drogas, o que é suficiente para caracterizar a associação para o tráfico. (...)”
– Id. 115066530, pp. 22-23.

Destarte, oportuno trazer o seguinte precedente do STJ:

“GRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO EM CONCURSO MATERIAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O crime de associação para o tráfico exige vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de drogas, por meio de uma estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros. 2. A conclusão obtida pela Corte estadual sobre a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico foi lastreada em contundente acervo probatório carreado aos autos. 3. Pela leitura das peças encartadas aos autos, conclui-se que a decisão tomada pelas instâncias antecedentes acerca da condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que levaram à sua condenação, não se constatando constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 663.885/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.5.2021, DJe 24.5.2021)

Diante de tais considerações, fica clarividente que as imputações constantes da denúncia não representaram meras ilações ou conjecturas, pois foi comprovado satisfatoriamente durante a persecução penal que os apelantes estavam associados, de maneira perene, para praticar o crime de tráfico de drogas, razão pela qual mantenho a condenação.

Em passo seguinte, no
âmbito da aplicação da pena
, a defesa pugna pela redução das
penas basilares
, de ambos os delitos, por terem sido fixadas em patamar desproporcional e desarrazoado, requerendo a estipulação da fração de 1/6 de aumento nos moldes do entendimento da Corte Superior.

Dessume-se da sentença que foram consideradas em desfavor dos apelantes a
quantidade e a natureza
da droga apreendida – 450 tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 483,2kg (na posse do réu José Felix) e 189 tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 206,75kg (na posse do réu Jonatas) –, o que resultou na fixação das reprimendas em 12 anos de reclusão (tráfico de drogas) e 6 anos de reclusão (associação para o tráfico).

Oportuno transcrever os seguintes trechos do
decisum
:

“(...)
Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei antidrogas

Reza o artigo em questão que a natureza e quantidade da droga servirão de critério de recrudescimento da pena base e de modo diferenciado, já que preponderam sobre os demais elementos.

Foi de vital importância a alteração legislativa em questão, já que traz punição diferenciada para a lesividade de cada conduta, do grande, do médio e do pequeno traficante, bem como em função do grau de lesividade da substância que se dispõe a traficar, primando sobremaneira pelo princípio da proporcionalidade.

E não poderia ser diferente.

Primeiramente entendamos os diferentes conceitos: quantidade e natureza.

A quantidade de droga envolvida no crime representaria a lesividade social e abrangente. À evidência o alcance dos estragos resultantes da droga é diretamente proporcional à sua quantidade, não apenas no que se refere ao número de usuários atingidos, mas também, e talvez principalmente, pelos efeitos colaterais do tráfico que são evidentemente majorados. O tráfico de drogas acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para a compra de drogas.

Isso sem mencionar os elevadíssimos custos sociais de programas de prevenção ao uso de drogas e recuperação de viciados. Nem se diga o custo familiar dos que lutam contra o vício dos entes queridos. Em suma, a quantidade de droga é diretamente proporcional a quantidade de problemas gerados no meio social.

Já o outro critério, relativo à natureza da droga, no entender deste julgador, diz respeito principalmente à lesividade individual, ou seja, ao elevado grau de malefício que determinada droga gera no organismo humano. Claro que cada organismo reage de forma diferente diante de cada substância, porém, de forma geral, drogas leves causam menos malefícios à saúde de cada um e, assim, menores consequências. Já as drogas mais pesadas geram efeitos mais graves e mais difíceis de serem contornados, minimizados ou enfrentados, seja pelo usuário, seus familiares, ou entidades de apoio. Muitas vezes, mesmo que consumida em pequena quantidade, é suficiente para produzir considerável efeito alucinógeno, tendo elevado poder de gerar dependência, além de ser de grande toxicidade e até capaz de levar o indivíduo à morte.

A proporcionalidade que tal dispositivo gera permite ao juiz punir diferentemente as diversas modalidades de tráfico.

Tomemos como premissa que a cocaína seja (e é), no geral, droga mais deletéria que a maconha. Não seria justo, por exemplo, punir igualmente o indivíduo que esteja traficando 10g de maconha e outro que esteja traficando 10g de cocaína. Igualmente não seria justo punir igualmente o indivíduo que esteja traficando 10g de maconha e aquele outro que traficou 10kg de maconha. Cada qual sabe das consequências de sua conduta aos usuários e à sociedade.

Quem trafica pouca droga de natureza leve (maconha, por exemplo), sabe que afetará a poucos e de forma leve. Já o que trafica muita droga de natureza leve, sabe que afetará a muitos, porém de forma menos agressiva. Já o que pratica tal ato com pouca droga de natureza pesada (cocaína, por exemplo), tem plena consciência de que afetará a poucos, porém de forma intensamente deletéria e, por fim, o que se propõe a traficar muita droga de natureza pesada atinge a muitos e de forma grave. Daí a importância de não se confundir, ou jogar na vala comum, como tem feito alguns tribunais, o conceito de quantidade e natureza da droga.

No caso dos autos, há de se considerar em desfavor dos réus a quantidade exorbitante de droga, e também sua natureza extremamente deletéria (689,95kg de COCAÍNA).

E vejamos os parâmetros a serem utilizados em tal consideração:

O Colendo Superior Tribunal de Justiça STJ - HABEAS CORPUS HC 204619 SP 2011/0089838-8 – assim decidiu:

2. As instâncias de origem adotoram fundamentos concretos para justificar a exasperação das penas-base, não parecendo arbitrário ou desarrazoado o quantum imposto, tendo em vista a quantidade da substância entorpecente apreendida - 100 (cem) kg de cocaína -, a atrair a incidência do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

Vale mencionar que na decisão confirmada pelo julgado acima, a pena base havia sido fixada no dobro da pena mínima abstratamente prevista para o delito, já na primeira fase da dosimetria, em função da natureza e quantidade da droga, ou seja, já na fase do art. 59 o julgador de piso havia fixado a pena base em dez anos de reclusão.

Aliás, esse mesmo julgado acima citado foi invocado como paradigma em julgamento de nosso TJMT quando da apreciação da APELAÇÃO CRIMINAL: APR 0007961-76.2018.8.11.0002 MT, em cujo processo julgava-se o tráfico de 75kg de cocaína. Nesse caso a fixação da pena base já ocorreu com elevação em metade sobre a pena mínima prevista abstratamente, ou seja, em sete anos e meio de reclusão para 75kg.

Considerando tais precedentes, logo se observa que a pena base no presente caso deve sim observar fortemente tanto a natureza como a quantidade dos entorpecentes apreendidos em grau ainda mais severo, já que tratamos aqui não de cem quilos, mas de mais de seiscentos tonelada da droga. (...)”
– Id. 115066530, pp. 16-18.

Consoante se nota, consta na decisão combatida um tópico específico sobre a matéria em debate, no qual o julgador sentenciante apresentou as razões pela qual entendeu pela exasperação das penas dessa forma, atentando-se às circunstâncias do caso concreto e até mesmo expôs como parâmetro um julgado do Superior Tribunal de Justiça em que a pena-base foi fixada em dobro, considerando a apreensão de 100kg de cocaína, bem como ponderou que este egrégio Tribunal de Justiça já utilizou o referido precedente como paradigma no caso de apreensão de 75kg de cocaína. Ressaltou, assim, que o presente caso se trata de “mais de seiscentos quilos de cocaína”, o que demanda maior reprovação.

Nota-se que foram sopesadas duas circunstâncias distintas, quantidade de droga apreendida e natureza do entorpecente, as quais o juiz singular destacou que devem ser consideradas separadamente e de modo preponderante no momento da aplicação da pena.

Embora o
quantum
elevado da pena pareça em um primeiro momento demasiado, verifica-se que o magistrado de origem bem fundamentou a necessidade da fixação das penas-bases em grau mais severo e, com a acurada análise do caso concreto, observo que o patamar utilizado não se mostra desarrazoado, pois se trata de 639 tabletes de substância entorpecente cocaína, pesando 689,95kg, especialmente ao considerar os parâmetros mínimo e máximo previstos pelos tipos penais – 5 a 15 anos de reclusão (tráfico de drogas) e 3 a 10 anos de reclusão (associação para o tráfico).

Saliente-se que foi considerada a droga apreendida na totalidade, haja vista que os réus estavam associados para a prática da traficância, contudo, ainda que se considere isoladamente o entorpecente apreendido com cada um dos apelantes, trata-se de quantidade exorbitante 483,2kg (na posse do réu José Felix) e 206,75kg (na posse do réu Jonatas).

Importante destacar que o magistrado
pode fixar a pena-base de acordo com seu livre arbítrio, desde que motivadamente, observando e respeitando os parâmetros legais mínimo e máximo cominados no preceito secundário do tipo penal.

Não obstante a existência de julgados no sentido da fixação do patamar de 1/6 de aumento da pena, na forma pretendida pela defesa, trata-se de recomendação de um parâmetro que seria razoável e não de obrigatoriedade, ao passo que cabe ao prudente arbítrio do magistrado, à luz do princípio do livre convencimento motivado, a fixação do
quantum
de aumento ou de redução da pena de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Sobre a matéria, é o entendimento sedimentado neste Tribunal:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(Enunciado n. 39 do TJMT).

Sendo assim, tendo em vista que o juiz de primeiro grau apresentou fundamentação robusta e idônea, entendo que devem ser mantidas as reprimendas nos moldes em que estipuladas.

Ademais, a defesa requer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (
tráfico privilegiado
), ressaltando que os apelantes não integram organização criminosa, que são tecnicamente primários e que é possível a aplicação da benesse independentemente da quantidade de droga apreendida.

Incabível no presente caso, conforme amplamente fundamentado pelo magistrado singular,
in verbis
:

“(...)
Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06

Não se levará em conta a quantidade e a natureza da droga neste momento, fator este que se prestará ao recrudescimento da reprimenda em momento próprio. De qualquer sorte a minorante não é cabível.

Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a inserção dos réus ou suas participações em grupo criminoso.
As nuanças do fato, observado em sua integralidade, revelam a plena impossibilidade de terem os acusados agido sozinhos ou por conta própria. Por certo houve a intervenção de diversos outros envolvidos, quer na disponibilização do caminhão (no caso de Jonatas), na preparação de compartimento secreto do veículo, no carregamento da carga ilícita, no carregamento da carga lícita a dissimular a droga e mais, contaria ainda, certamente, com mais auxílio daquelas pessoas que, no destino, fariam o descarregamento da droga.

Uma intrincada rede criminosa com diversos envolvidos, cada qual com sua atribuição, visando todos, inclusive os réus, o intento comum de praticar o grande tráfico mediante cooperação mútua e grandes lucros.

Certamente os réus contaram com uma intrincada rede ou grupo que viabilizou o crime.
Os próprios acusados confirmam que não carregaram o caminhão, isso coube a outros envolvidos. Também afirmaram que não providenciaram a alteração dos veículos visando confeccionar o compartimento secreto em que estava a droga, isso também coube a outros. A divisão de funções visando o grande tráfico, é pois, evidente, revelando a inserção dos réus em um grupo maior. O primeiro acusado, inclusive, revela já ter feito outras viagens iguais.

Aliás, a própria divisão de tarefas entre os dois réus já demonstra a cooperação.

Além disso, observa-se pelo laudo pericial dos aparelhos celulares dos acusados (ID. 68809503 – páginas 02/03), partir do cruzamento do conteúdo extraído Aparelho celular de Jonatas (Laudo pericial n° 640/2021- SETEC/SR/PF/MT) com conteúdo extraído dos Aparelhos celulares apreendidos em posse de José Félix (Laudo pericial n° 593/2021-SETEC/SR/PF/MT e laudo n° 599/2021-SETEC/SR/PF/MT), pode-se identificar a correspondência de alguns contatos em comum na data das respectivas prisões. Dos dados há que se destacar o Contato relacionado ao Número (62)92979583, nominado MANDIOCA ou MANDI. Tal contato possui uma extensa conversa com JONATAS, por meio da gravação de áudios em aplicativos de mensagens instantâneas. Nessa conversa, entre outros assuntos, MANDI e JONATAS trocam diversas informações de entregas, cargas e informações relacionadas num período próximo a prisão de JONATAS, incluindo uma chamada no dia da prisão de JONATAS.

No caso dos autos, está-se considerando outros elementos, que não a quantidade ou a natureza da droga, para a observação de que os réus estariam sim participando, ainda que somente no caso em questão, de um grupo criminoso maior.

Ainda, há uma outra questão a ser observada. É que o fato de os réus serem os transportadores da droga os colocaria, em tese, naquela figura jurídica denominada “mula”, o que não implica automaticamente na concessão de qualquer medida mais benevolente.

Convém desmistificar uma questão que vem sendo discutida nos tribunais e que tem servido de fundamento ao reconhecimento do privilégio com relação à figura do chamado “mula”. Em muitos julgados, se tem entendido que o simples fato de ser “mula”, ou seja, o transportador e não o proprietário da droga, traria intrinsecamente a possibilidade de concessão do privilégio, independentemente da quantidade do produto transportado.

Tal entendimento é pretoriano e visivelmente contrário à legislação. Veja-se que
a lei contempla a figura do verbo “transportar” diretamente no “caput” do art. 33, o que põe tal verbo em pé de igualdade com os outros dezessete ali constantes.
Se o legislador quisesse um tratamento mais benevolente ao transportador, já o teria contemplado na figura do privilégio.

É preciso observar que, no tráfico, todas as condutas são necessárias e essenciais para que a droga chegue ao usuário final. É indispensável que haja o produtor, o negociador, o atravessador, o transportador, o distribuidor e aí por diante. Somente com essa distribuição de tarefas ou atividades é que a droga chega ao destino e todas elas são igualmente importantes.

Então é bom lembrar a dicção do art. 29 do Código Penal: (...)

Se a situação fática revela que o dono da droga, ou seja, o contratante e seus ajudantes, sejam os carregadores/descarregadores, os guardadores, os aliciadores, os despachantes que providenciam a documentação de eventual carga lícita para dissimular o crime e, igualmente o contratado para o transporte apresentaram o idêntico dolo de por em circulação exatamente a mesma droga, não há sentido em tal dicotomia.

Aliás, o núcleo “transportar” consta do “caput” do art. 33 da referida lei.
O que diferencia a figura do mula da figura do dono do produto, do guardador e demais envolvidos no tráfico não é a importância de sua participação no fato ou a intensidade de seu crime, mas tão somente a tarefa desempenhada para se praticar o mesmo delito. Aliás, no caso dos autos, o transporte da droga para outro grande centro parece ser um dos núcleos mais importantes da cadeia criminosa verificada.

Isso tudo, aliado ao fato de que o entorpecente estava sendo transportado em veículo especialmente preparado para o tráfico, com compartimento secreto e ainda vedado para proteger a droga e não levantar suspeitas e, obviamente, dificultar a ação policial, revela o requinte da atividade, revelando consequentemente o profissionalismo do grupo.

Assim já decidiu o STF: (...)

Assim, é descabida a minorante. (...)”
– Id. 115066530, pp. 12-16.

Nota-se que o juiz de primeira instância deixou de aplicar a benesse em comento valendo-se de fundamentos distintos daqueles utilizados para elevar a pena-base – quantidade e natureza da substância entorpecente –, considerando as demais circunstâncias do caso que demonstram a impossibilidade da aplicação do privilégio.

Com efeito, as peculiaridades do presente caso demonstram que os recorrentes estão inseridos em um contexto maior, que denota a dedicação ao narcotráfico.

Desse modo, considerando que foi mantida a condenação pelo crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, é incabível a aplicação da pretendida minorante, posto que ela é incompatível com a habitualidade e permanência exigidas para a configuração da associação para o tráfico de drogas, porquanto evidencia que os apelantes se dedicam à atividade criminosa.

Esse é o entendimento da Corte Superior:
“(...) Mantida a condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito. Confira-se: AgRg no HC 370.617/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 28/11/2017; e HC 408.878/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 27/9/2017. (...)”
(STJ – AgRg no
HC
n. 615.554/RJ, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 8.2.2021).

Sendo assim, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado aos recorrentes, por não preencherem, cumulativamente, os requisitos legais previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Por fim,
deixo de acolher a pretensão defensiva de concessão aos réus do direito de
recorrer em liberdade
.

Insta consignar que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição de acordo com as hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal é perfeitamente cabível.

Ademais, ressalto que a prisão cautelar, mesmo aquela mantida na sentença, não objetiva antecipar a pena eventualmente imposta, mas sim impedir que o acusado venha a causar danos à ordem social, quando a sua liberdade se revelar perniciosa.

Diante disso, em observância ao art. 387, §1º, do CPP, verifico que agiu acertadamente o magistrado singular ao negar aos apelantes o direito de recorrer em liberdade, mantendo a custódia cautelar, em razão de ainda persistirem os motivos que deram ensejo à medida constritiva, mormente porque as particularidades do caso evidenciam a gravidade concreta do delito –
“Persistentes os pressupostos e circunstâncias da prisão preventiva dos réus, restando evidentes no feito materialidade e autoria, aliada à lesividade social extrema das condutas, tendente a associarem-se para transportar 689,95kg de cocaína, e por reiteradas vezes, o que revela extrema audácia dos réus, deverão eles aguardar presos o julgamento de eventual recurso”
– Id. 115066530, p. 30.

Além disso, os recorrentes permaneceram presos durante toda a instrução processual e foi estipulado regime prisional fechado na sentença, de forma que não verifico qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade da manutenção da segregação.

Convém trazer o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar:
“(...)
A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (...)”
(STJ, RHC n. 80528/RJ, 5ª Turma, DJe 5.4.2017).

Desse modo, é inviável o acolhimento da pretensão liberatória.

Diante de todo o exposto, entendo que dever ser mantida a condenação dos recorrentes nos termos em que fixada.

Assim,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (REVISOR)

Como revisor, eu o acompanho para afastar qualquer nível de nulidade que pudesse ter sido alegada, inclusive na sustentação oral, por absoluta falta de prejuízo.

Mantenho o processo na forma como foi tramitado e assim ratifico a sentença.

Trata-se de traficância, prudência, inteligência e astúcia, elevado valor da droga.

Temos absoluto conhecimento, basta precificar essa quantidade de droga e toda atividade feita, fazem deles empresários da traficância. Não são meros traficantes e “mulas”.

Por isso, a aplicação do
§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06., cabe neste julgamento.

Atividade altamente lucrativa e perniciosa à saúde pública, decorrente de uma atividade engendrada, complexa e planejada, com vigor criminoso, pertinência criminosa a toda prova, dentro culpabilidade penal e insofismavelmente distante da ocasionalidade e platitudes são sempre insuficientes.

Estamos vendo crescer a cada dia, tendo em vista a ideia do grande lucro e, associando essa atividade que macula a juventude brasileira em especial.

Acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (VOGAL)

Fiquei em dúvida com o crime de associação, mas o relator comprovou que o caminhão era de um deles.

Embora saibamos que a prova da propriedade do caminhão se faça pela posse, como consta no Código Civil, estando no nome de um dos acusados, no DETRAN, pressupõe-se que se encontravam associados, a meu ver, a ponto de um ficar com carro do outro.

Nesse particular acompanho Vossa Excelência, Desembargador Pedro Sakamoto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DAVID JOÃO LIMA – OAB/GO 60508

Desembargador Rui Ramos Ribeiro,

Apenas uma questão, de fato.

O Parecer da Douta Procuradora era para o parcial provimento em questão da minorante da pena.

Foi anunciado, no início, que o apelo tinha parcial provimento, no que tange a redução da pena base,
tanto que me abstive de fazer a sustentação oral quanto a este ponto.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (REVISOR)

Consultei a Procuradora Dra. Silvana Correa Vianna, se confirmaria o parecer apontado na revisão realizada por mim, inclusive tenho a ementa e parte do parecer onde a conclusão é pelo provimento parcial, não por redução da pena.

Basta observar o relatório anterior que trabalhava a questão da dosimétrica.

Consultei, uma vez que o Relator havia dito que o parecer era pelo desprovimento e a Procuradora pelo parcial provimento, para ver se não haveria ocorrido algo que não notei.

Pela percepção de que, talvez, teria um segundo parecer com uma segunda conclusão.

Sua Excelência disse que o parecer ministerial que ratificava era pelo provimento parcial.

Não foi isso, Dra. Silvana Correa Vianna?

A EXMA. SRA. DRA. SILVANA CORREIA VIANNA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Sim.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (REVISOR)

Não há dúvida a respeito, talvez o Senhor não tenha observado bem, mas o relator, em momento algum, disse que sua conclusão seria pelo provimento parcial.

A questão é só para esclarecer a discordância que houve com o parecer que tenho em mãos e pelo relatório do Desembargador Pedro Sakamoto que mencionava que o parecer era pelo desprovimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022